Tribunal: TJSP
Processo: 9000523-05.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. Condenações por furtos e roubo. Termo previsto para 2026. Exame criminológico desfavorável, indicando que o reeducando entende ser a prisão uma perda de tempo. Relatório conjunto concluindo pela manutenção do regime fechado. Ademais, ao ser progredido ao aberto em outra ocasião, voltou a

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. Condenações por furtos e roubo. Termo previsto para 2026. Exame criminológico desfavorável, indicando que o reeducando entende ser a prisão uma perda de tempo. Relatório conjunto concluindo pela manutenção do regime fechado. Ademais, ao ser progredido ao aberto em outra ocasião, voltou a delinquir, sendo preso em flagrante por roubo majorado tentado. Elementos concretos aptos a indicar o não cumprimento do requisito de ordem subjetiva. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000523-05.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DANIEL CUNHA DE AQUILES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao presente agravo, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000523-05.2020.8.26.0050 -Voto no
2
Agravo em execução no 9000523-05.2020.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Daniel Cunhas de Aquiles
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 24.354
Agravo em execução. Insurgência contra decisão que
indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto.
Condenações por furtos e roubo. Termo previsto para 2026.
Exame criminológico desfavorável, indicando que o
reeducando entende ser a prisão uma perda de tempo.
Relatório conjunto concluindo pela manutenção do regime
fechado. Ademais, ao ser progredido ao aberto em outra
ocasião, voltou a delinquir, sendo preso em flagrante por
roubo majorado tentado. Elementos concretos aptos a
indicar o não cumprimento do requisito de ordem subjetiva.
Agravo improvido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto por DANIEL CUNHA DE AQUILES contra a decisão de
fls. 36/37, proferida em 05/12/2019 pela MM. Juíza de Direito,
Dra. Juliana Trajano de Freitas Barão, da 5a Vara das Execuções
Criminais de São Paulo, que indeferiu pedido de progressão ao
regime semiaberto.
Sustenta
o
agravante
fazer
jus
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000523-05.2020.8.26.0050 -Voto no
3
benefício posto já ter cumprido o requisito objetivo e contar com
atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor
do estabelecimento prisional (fls. 63/64v).
O recurso foi respondido (fls. 72/76), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 83) e a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do
reclamo (fls. 88/93).
É o relatório.
Conforme
se
extrai
dos
autos,
o
reeducando cumpre pena de 13 anos, 4 meses e 6 dias de
reclusão, ostentando duas condenações por furto e duas
condenações por roubo.
O início de cumprimento de pena se deu
em 03/07/2013, com término previsto para 09/11/2026, já tendo
cumprido, aproximadamente, 50% da pena imposta.
A questão posta nos presentes autos
cinge-se ao cumprimento do requisito de ordem subjetiva.
O exame criminológico aponta conclusões
desfavoráveis à pretendida progressão.
O relatório social indica que o reeducando
apresentou passagens por instituições para menores desde os 14
anos de idade, em virtude da prática de furtos a residências.
Desde a adolescência fez uso de variados entorpecentes, como
maconha, crack e cocaína. Relaciona as práticas delitivas ao uso
excessivo de drogas, afirmando “roubar para sustentar o vício”.
Não elabora qualquer reflexão positiva
quanto às vítimas de seus crimes, pretendendo ser progredido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000523-05.2020.8.26.0050 -Voto no
4
pois, em suas palavras, “perdeu tempo demais”. Ou seja, o
reeducando faz ponderação egoística quanto à almejada
progressão, entendendo ser a terapêutica penal uma perda de
tempo.
O parecer psicológico também apontou
que seu envolvimento com a criminalidade foi motivado pelo uso
excessivo de entorpecentes. Embora já tenha sido anteriormente
progredido aos regimes semiaberto e aberto, tornou a delinquir,
mais uma vez atribuindo os crimes ao uso de drogas.
Em análise ao boletim informativo da
execução, verifica-se já ter sido o agravante progredido ao
regime aberto em 26/05/2017, contudo, menos de 4 meses após
o benefício, voltou a ser preso em flagrante pelo delito de roubo
majorado tentado, sofrendo nova condenação.
Embora
tenha
recebido
a confiança
estatal, sendo progredido para regime no qual se exige
autodisciplina e senso de responsabilidade, o reeducando
demonstrou não estar preparado para o convívio social. Tal
conclusão é corroborada pelo exame criminológico, o qual
apontou ter o reeducando dificuldade em permanecer em regime
com maior grau de liberdade.
Ademais, o relatório conjunto de avaliação
concluiu que o reeducando “deve permanecer no atual regime
para melhor refletir, reconhecer e amadurecer”.
Em situação análoga já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000523-05.2020.8.26.0050 -Voto no
5
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA
DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL.
ART. 112 DA LEI N. 7.210/84 (LEI DE
EXECUÇÃO PENAL - LEP). SÚMULA N.
439
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
STJ.
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA
ELEITA
INADEQUADA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A menção, no art. 112 da LEP, a
atestado
de
bom
comportamento
carcerário não impede a realização de
exame criminológico, desde que em
decisão motivada, nos termos da Súmula
n. 439 do Superior Tribunal de Justiça -
STJ.
2. O magistrado, com base no resultado
desfavorável do exame criminológico,
pode indeferir a concessão do benefício, por falta do requisito
subjetivo, como na hipótese dos autos.
3. Para se desconstituir a conclusão a que
chegou a Corte estadual, sobre o não
preenchimento do requisito subjetivo, é
necessário o exame minucioso do conjunto
fático-probatório, inviável na via eleita.
4. Agravo desprovido.
(STJ, AgRg no HC 547.130/SP, 5a T., rel.
Joel Ilan Paciornik, j. em 04/08/2020)
No caso em tela, como indicado alhures, a
ausência do requisito subjetivo é evidenciada pela conclusão do
exame criminológico e pelo fato de ter voltado a delinquir após
ser progredido ao regime aberto em ocasião pretérita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000523-05.2020.8.26.0050 -Voto no
6
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao presente agravo, mantendo-se, na íntegra, a r.
decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator